Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. PECÚNIA PARA IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTENTE. MÁ ADMINISTRAÇÃO DAS VERBAS ALIMENTARES. REPRESENTANTE LEGAL. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIÁVEL. TEMA 1046/STJ. RECURSO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. RECURSO DOS ALIMENTADOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo alimentante e pelos alimentandos contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral do genitor.
2. Na origem, alimentos fixados em favor dos menores no valor de 16,03 salários mínimos devidos pelo genitor.
3. O genitor reside em São Paulo e alega má gestão dos valores pagos pela genitora, pretendendo a reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados in natura.
4. Os menores apelam da fixação dos honorários sucumbenciais por critério de apreciação equitativa, sustentando que o arbitramento deve seguir a regra geral do artigo 85, § 2o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é pertinente a modificação do modo de solvência dos alimentos, mudando de pagamento em pecúnia para pagamento in natura; e (ii) se correta a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o artigo 1.699 do Código Civil, a modificação da forma de prestação dos alimentos é possível, desde que não acarrete prejuízo aos alimentandos e atenda ao princípio do melhor interesse do menor.
7. A fixação de alimentos integralmente in natura é medida excepcional, aplicável apenas em situações muito peculiares.
8. A prestação alimentícia deve ser constituída de título líquido e certo, o que a prestação in natura não garante, podendo gerar prejuízo aos alimentandos em caso de execução.
9. A genitora justificou as dificuldades financeiras momentâneas e a necessidade de flexibilidade para gerir os recursos alimentares em favor dos filhos.
10. A belicosidade entre os genitores e a intenção do apelante em pagar os alimentos in natura agravam o comportamento conflituoso e não atendem ao melhor interesse das crianças.
11. Quanto aos honorários sucumbenciais, o CPC, em seu artigo 85, § 2o, estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
12. No caso, os alimentos estão fixados em 16,03 salários mínimos, e o valor da causa não é irrisório nem inestimável, inviabilizando o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso do alimentante para modificação da forma de prestação dos alimentos improcedente.
14. Recurso de M.M.L. e H.M.L. provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, correspondente ao duodécuplo do valor da prestação alimentícia.
15. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação em desfavor de G.C.D.O.L.
Tese de julgamento:
1. A modificação da forma de prestação dos alimentos é possível, desde que não acarrete prejuízo aos alimentandos e atenda ao princípio do melhor interesse do menor.
2. A fixação de alimentos integralmente in natura é medida excepcional, aplicável apenas em situações muito peculiares.
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 85, 292, 355; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.701.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1505030, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.08.2015; TJDFT, Acórdão no 1193543, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 07.08.2019; TJDFT, Acórdão no 1437518, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1988824, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 08.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1980148, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.03.2025.